Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ESTUDO EXTERNO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.
3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o estudo externo está amparada em texto expresso da lei e em consonância com o entendimento jurisprudencial de que o sentenciado só faz jus ao estudo externo se estiver no gozo do benefício das saídas temporárias, sendo exigido, para tanto, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, ou 1/4 (um quarto), se reincidente, conforme disposto nos artigos 122, inciso II, e 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais, o que não foi atendido pelo paciente, não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício.
4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do estudo externo ao paciente.